Tribunal: TJMT
Processo: 1009642-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009642-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGNALDO CUNHA LACERDA - CPF: 320.242.405-00 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO
CONSTATADO
. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais
.

O apelante alega ter sido induzido a erro, acreditando contratar empréstimo consignado tradicional, quando na realidade foi firmado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), resultando em descontos mensais prolongados e onerosos sobre seu benefício previdenciário.

Requer o reconhecimento de vício de consentimento, a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado da época da contratação, além da restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC);

(
ii
) definir se a instituição financeira violou o dever de informação, configurando prática abusiva;

(
iii
) estabelecer as consequências jurídicas da falha de informação, especialmente quanto à conversão contratual e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante de sua hipossuficiência e da verossimilhança das alegações.

O cartão de crédito consignado com RMC difere substancialmente do empréstimo consignado tradicional, pois o desconto em folha quita apenas o pagamento mínimo da fatura, podendo perpetuar a dívida se o consumidor não liquidar o saldo integral.

A instituição financeira deve prestar informações claras, precisas e adequadas sobre as características e riscos da operação, em observância ao art. 6o, III, do CDC.

A ausência de esclarecimento suficiente acerca da modalidade contratada, somada ao fato de que o valor foi disponibilizado via transferência bancária (TED) — procedimento típico de empréstimo consignado —, revela falha no dever de informação e vício de consentimento.

A jurisprudência reconhece que, quando o consumidor é induzido a contratar cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade efetivamente pretendida, com observância da taxa média de mercado (STJ, REsp 1722322/MA; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003).

A conversão contratual encontra amparo no princípio da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170), garantindo a manutenção do vínculo sob forma juridicamente adequada.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da inexistência de prova de má-fé da instituição financeira, conforme precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF).

Não há configuração de dano moral, uma vez que, embora constatada a falha no dever de informação, não se verifica ofensa à dignidade do consumidor capaz de ensejar compensação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita estar firmando empréstimo consignado tradicional caracteriza vício de consentimento.

A ausência de informação clara e adequada sobre as características e riscos do cartão de crédito consignado configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, nos termos dos
arts
. 6o, III, e 39, III e V, do CDC.

O contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com aplicação retroativa da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Os valores descontados devem ser computados para amortização do saldo devedor, e eventual pagamento a maior deve ser restituído de forma simples.

A atualização monetária deve observar exclusivamente a Taxa Selic, afastada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 170; CDC,
arts
. 6o, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.06.2018.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.04.2018,
DJe
19.04.2018.

TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023.

TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1009642-34.2024.8.11.0041

APELANTE: AGNALDO CUNHA LACERDA

APELADO: BANCO BMG S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por AGNALDO CUNHA LACERDA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO BMG S
/
A.

Em suas razões recursais (
id
318138911), sustenta que foi induzido a erro e que a instituição financeira apelada não esclareceu adequadamente os termos da operação.

Alega que o documento apresentado pelo banco para justificar a contratação e as cobranças realizadas na folha de pagamento não faz menção expressa da modalidade contratada.

Argumenta que não há documentação pertinente à modalidade levada a efeito e que os descontos no contracheque se apresentaram muito superiores ao débito.

Afirma que o banco age com intuito claramente abusivo, afrontando o direito do autor à informação clara e adequada sobre os termos do contrato.

Pondera que o instrumento contratual não apresentou todas as informações relativas ao cartão de crédito consignado.

Aduz
que os empréstimos foram realizados por meio de transferência bancária (TED), sem informação de que seria lançado na operação cartão de crédito.

Em suas contrarrazões
(id
318138914), o Banco pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado pelo apelante junto ao Banco BMG S.A., bem como na existência de eventual abusividade nas cláusulas contratuais e na forma de cobrança implementada pela instituição financeira.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, alegando, em síntese, que começou a notar redução em seu benefício previdenciário referente à Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustentou que aderiu a uma oferta para empréstimo consignado, mas descobriu posteriormente que se tratava de cartão de crédito consignado. Afirmou que foram realizados descontos mensais desde maio de 2009 até setembro de 2022, totalizando 123 parcelas no valor atualizado de R$ 98.462,47, enquanto recebeu apenas R$ 9.028,66 através de transferências bancárias. Argumentou que houve violação do dever de informação, configurando prática abusiva e onerosidade excessiva, uma vez que os descontos se destinam apenas ao pagamento de encargos mensais, sem amortização do saldo devedor.

O apelante sustenta, em síntese, que foi induzido a erro, acreditando estar contratando empréstimo consignado tradicional, quando na verdade celebrou contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que considera abusiva por não prever termo final para quitação da dívida e por aplicar juros excessivos.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verificada sua hipossuficiência técnica ou verossimilhança de suas alegações.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), ou se a apelante tinha pleno conhecimento da natureza do contrato que estava celebrando.

A modalidade contratada - cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) - possui características específicas que a diferenciam do empréstimo consignado tradicional. Enquanto este último possui parcelas fixas e prazo determinado para quitação, aquele funciona mediante o desconto mensal do valor mínimo da fatura
diretamente na folha de pagamento do consumidor, com possibilidade de refinanciamento automático do saldo remanescente.

A apelante alega que jamais recebeu o cartão físico ou fez uso do mesmo para compras ou saques, o que, segundo seu entendimento, corroboraria a tese de que foi induzida a erro quanto à natureza do contrato. Contudo, a ausência de entrega do cartão físico ou de sua utilização posterior não constitui, por si só, elemento suficiente para caracterizar vício de consentimento na formação do negócio jurídico.

O dever de informação é um dos pilares das relações de consumo, estando expressamente previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, é direito básico do consumidor.

No caso em análise, é necessário verificar se
a
apelante foi devidamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC possui características específicas que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional, notadamente quanto à forma de amortização do débito e às taxas de juros aplicáveis.

No empréstimo consignado tradicional, as parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento do mutuário amortizam o saldo devedor, de modo que, ao final do prazo contratado, a dívida estará integralmente quitada.

Já no cartão de crédito consignado com RMC, o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que pode resultar na perpetuação da dívida, caso o consumidor não efetue o pagamento integral da fatura mensalmente.

Essa diferença substancial entre as duas modalidades contratuais exige que a instituição financeira preste informações claras e precisas ao consumidor, de modo a permitir que este compreenda plenamente as obrigações que está assumindo.

No caso em tela, embora o contrato firmado entre as partes contenha a denominação "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado", não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente
informado
sobre as características específicas dessa modalidade contratual, especialmente quanto à forma de amortização do débito e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

Ademais, chama atenção o fato de que o valor contratado foi disponibilizado a

apelante mediante transferência para sua conta corrente, procedimento típico de empréstimos consignados tradicionais, o que pode ter contribuído para a confusão quanto à natureza do contrato.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da prática de oferecer empréstimo consignado e, na realidade, contratar cartão de crédito com RMC, quando não há informação clara e adequada ao consumidor sobre as características específicas dessa modalidade contratual.

No caso em análise, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pel
a
apelante.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é
manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto
ao autor
, beneficiári
o
da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025